Tribunal: TJDFT
Processo: 0755684-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES POR MORTE COM APOSENTADORIA. CARGOS ACUMULÁVEIS. TEMA 627 STF. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à manutenção das pensões por morte, decorrentes do falecimento do companheiro, com os proventos de aposentadoria da autora, recebidos em razão de sua aposentadoria como Professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

2. Em suas razões, o Distrito Federal sustenta que a legislação não permite o acúmulo de duas Pensões Civis mais uma Militar. Defende que a vedação de percepção simultânea constante no inciso XI do art. 37 da Constituição, também não engloba a possibilidade de acumular três proventos. Colaciona julgados. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

3. Recurso próprio, regular e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 46833383).

4. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 658.999, Tema 627 da repercussão geral, firmou a tese de que não há qualquer obstáculo ao recebimento acumulado de dois benefícios de pensão por morte se eles decorrerem de cargos acumuláveis, expressamente previstos no art. 37, XVI, da CF/88. Cita-se a tese do precedente: Em se tratando de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do art. 11 da Emenda Constitucional 20/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis. STF. Plenário. RE 658.999/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 627) (Info 1080).

5. Importante destacar que a situação fática submetida à repercussão geral tratava acerca da possibilidade de acumulação de dois benefícios de pensão por morte decorrentes de um cargo de médico militar e outro de médico civil. Na hipótese dos autos, de igual forma, trata-se de recebimento simultâneo de pensões deixadas pelo mesmo instituidor e decorrente de cargos acumuláveis, nos termos do artigo 37, XVI, “c”, da CF/88. Assim, é o caso de aplicação da orientação advinda do STF no paradigma insculpido no Tema no 627.

6. Vale a pena acrescentar, por fim, que a aposentadoria da autora/recorrida tem natureza diversa dos benefícios de pensão em decorrência do falecimento do companheiro. Portanto, a cumulação não encontra óbice legal, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95

9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.